Tribunal: TJMT
Processo: 1011103-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011103-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), ROBERTY MARTINS THOMAZ - CPF: 085.184.351-45 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (IMPETRANTE), FRANCIELE KRUGER DA ROCHA - CPF: 054.945.921-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADA A ORDEM, EM SINTONIA COM O PARECER ORAL

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que converteu a prisão em flagrante do réu em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. A defesa sustenta ilegalidade da prisão, alegando: (i) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; (ii) ilicitude das provas decorrentes de invasão domiciliar; (iii) ausência de fundamentação concreta da decisão; e (iv) existência de condições pessoais favoráveis. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há perda superveniente do objeto do
habeas corpus
diante da prolação de sentença condenatória contra o paciente no curso da ação penal de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença penal condenatória gera novo título judicial a justificar a segregação cautelar, substituindo a decisão anteriormente impugnada, o que acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo sentença penal condenatória, fica prejudicado o exame de
habeas corpus
que discute a legalidade da prisão preventiva anterior.

5.

O art. 659 do CPP e o art. 51, XV e XXII, do Regimento Interno do TJMT autorizam a extinção do feito quando cessada a coação apontada ou constatada a ausência superveniente de interesse processual.

6.

Aplicando-se subsidiariamente o art. 485, VI, do CPC ao processo penal, nos termos do art. 3o do CPP, impõe-se a extinção do
habeas corpus
sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A prolação de sentença penal condenatória constitui novo título jurídico que justifica a prisão, tornando prejudicado o
habeas corpus
que impugna a prisão preventiva anteriormente decretada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 3o, 647, 648, 659; CPC, art. 485, VI; RITJMT, art. 51, XV e XXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 192580/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no RHC 158359/SP, j. 19.04.2022; STJ, HC 412.693/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.02.2018; TJMT, HC 1000748-03.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 01.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com requerimento liminar, impetrado por advogado em favor de um paciente, contra ato de autoridade judicial da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, proferido nos autos de inquérito policial, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de fevereiro de 2025
, sendo-lhe imputada a prática dos crimes tipificados nos art.
33 (tráfico de drogas) c/c art. 35 (associação para o tráfico) da Lei no 11.343/2006
.
Em audiência de custódia, realizada em 11 de fevereiro de 2025, sua prisão foi convertida em preventiva
.

Sustenta o impetrante que a prisão preventiva foi decretada de forma ilegal, com base na ilicitude das provas obtidas por meio de busca domiciliar, a qual teria sido realizada sem mandado judicial ou consentimento do paciente
, fundada apenas em uma suposta "confissão informal"
.

Argumenta, ainda, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, uma vez que o paciente se encontrava preso há 55 dias sem a formalização da acusação
.
Alega também a ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar e ressalta os predicados pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito e família constituída
.

Postula, em liminar, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão definitiva da soltura para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com eventual substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art.
319 do Código de Processo Penal
.

O pedido liminar foi indeferido em 08 de abril de 2025, consignando que a decisão que decretou a prisão foi suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente, no risco de reiteração delitiva, na grande quantidade de droga apreendida (17,248 kg) e na suposta participação em organização criminosa
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo e. Procurador de Justiça Élio Américo, opinou pela denegação do pedido
, sob o argumento de que a medida constritiva encontra respaldo legal e está devidamente fundamentada, sendo necessária para a garantia da ordem pública
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
Habeas Corpus
tem fundamento no art. 5o, LXVIII, da CF, e no art. 647 do CPP, cabendo sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer coação ilegal em sua liberdade. O art. 647-A, incluído pela Lei 14.836/2024, permite a concessão de ofício, individual ou coletiva, por qualquer autoridade judicial, mesmo sem conhecimento da ação ou recurso em que formulado o pedido. O art. 648 do CPP define as hipóteses de coação ilegal: (I) ausência de justa causa; (II) excesso de prazo; (III) incompetência da autoridade coatora; (IV) cessação do motivo da prisão; (V) negativa indevida de fiança; (VI) nulidade manifesta do processo; e (VII) extinção da punibilidade. Trata-se, portanto, do meio processual adequado para impugnar restrições ilegais à liberdade de locomoção.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que restringe a liberdade de locomoção do paciente.

Analisando o objeto do presente remédio constitucional, observa-se que se postula a revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal n.o 1004396-43.2025.8.11.0002.

Ressalte-se o teor do artigo 659 do Código de Processo Penal:

Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

No mesmo sentido, o art. 51 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça atribui ao Relator,
ipsis litteris
:

XV – Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente
.

(...)

XXII – Não será julgado o mérito nos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil. (Alterado pela E.R no 25/2016 -TP).

Conforme consta nos autos do processo n.o 1004396-43.2025.8.11.0002, na sentença proferida em 30 de julho de 2025, o Juízo condenou o réu Roberty Martins Thomaz pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, com a unidade fixada em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, constata-se, pois, que o pleito formulado neste remédio constitucional restou prejudicado ante a superveniente perda do interesse processual, impondo-se a extinção do feito sem apreciação do mérito.

Comungando desse mesmo entendimento, vem o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MODIFICAÇÃO DO ATO COATOR DE SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. A superveniência de sentença condenatória implica a perda de objeto de habeas corpus (e do recurso ordinário correspondente) tirado da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, haja vista a alteração do título (e eventual ato coator) que interfere na liberdade de locomoção. Precedentes 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal aponta que, para cada ato coator, é necessária uma impetração de habeas corpus, não se admitindo aglutinação ou transformação, ainda que para fins de economia processual ou celeridade. 3. A concessão de habeas corpus ex officio é faculdade atribuída ao julgador, não justificando a interposição recursal. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no RHC: 192580 SP 2024/0012572-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024);

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
NOVO TÍTULO. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES. 1. Sobrevindo decisão condenatória, o pedido em que se busca a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada ou a substituição por outras medidas cautelares está prejudicado, pois, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença condenatória recorrível constitui novo título a justificar a custódia cautelar, devendo os seus fundamentos ser submetidos à análise do Tribunal de origem antes de serem aqui apreciados, vedada a supressão de instância. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 158359 SP 2021/0401038-8, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

HABEAS CORPUS No 412.693 - SC (2017/0205171-4) RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA PACIENTE : DANIELA PEREIRA DE ALMEIDA HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDA DO OBJETO. Writ prejudicado. DECISÃO O presente habeas corpus, impetrado em benefício de Daniela Pereira de Almeida, no qual se busca a suspensão das medidas cautelares impostas à paciente, perdeu seu objeto. Isso porque, o Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Jaraguá do Sul/SC, nos autos da Ação Penal n. 0002353-66.2017.8.24.0036, em 4/12/2017, proferiu sentença desclassificatória quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e absolutória em relação à conduta descrita no art. 35 da referida Lei, oportunidade em que foi declarada extinta a punibilidade da paciente, haja vista o tempo de prisão provisória já cumprido. Em consequência, julgo prejudicado o writ (arts. 659 do CPP e 34, XI, do RISTJ). Publique-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2018. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (STJ - HC: 412693 SC 2017/0205171-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 05/02/2018).

Nessa mesma linha de entendimento, manifesta-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; dentre seus julgados, citam-se:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – TESE DE AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE – PEDIDO PREJUDICADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE DIGNIDADE CONSTITUCIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sobrevindo a prolação de sentença penal condenatória com a fixação do regime inicial aberto nos autos da ação penal ajuizada contra o paciente em 1o grau, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ocorre a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, no qual se pugnava pela revogação da sua prisão preventiva, a incidir a norma do artigo 659 do Código de Processo Penal.

Pedido prejudicado. Ordem extinta sem resolução do mérito.

(N.U 1000748-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 01/04/2021).

Dessa forma, diante da sentença proferida nos autos da ação penal n.o 1004396-43.2025.8.11.0002, que condenou o paciente à pena privativa de liberdade, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente
habeas corpus
, uma vez que a custódia cautelar anteriormente impugnada encontra-se atualmente amparada por novo título judicial. Nessa hipótese, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, resta caracterizada a ausência de interesse processual na impugnação da prisão preventiva, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente
Habeas Corpus
, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal c/c artigo 51, inciso XV e XXII do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, diante da perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença condenatória nos autos da ação penal n.o 1004396-43.2025.8.11.0002.

É como voto.

Desembargadora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Relatória

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025